Tribunal: STF
Processo: RHC 56092
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
- SENDO O INQUERITO POLICIAL PECA MERAMENTE INFORMATIVA, NÃO HÁ
COMO PRETENDER-SE QUE VÍCIO SEU POSSA PROJETAR-SE NA AÇÃO PENAL,
ACARRETANDO A NULIDADE DESTA.
- DENUNCIA QUE NÃO E INEPTA, PORQUANTO, COM RELAÇÃO, PELO MENOS, A
ALGUNS DOS VARIOS CRIMES DESCRITOS, E ELA INATACAVEL.
- NULIDADES DA INSTRUÇÃO, NO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, DEVEM SER
ARGUIDAS NO PRAZO DO ART. 500, E PODEM, SE NECESSARIO, SER SANADAS
PELO JUIZ, NOS TERMOS DO ART. 502 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.